Tribunal: TJPA
Processo: 0818374-46.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818374-46.2023.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
D
ireito processual civil. Apelação cível. Cancelamento de distribuição por ausência de recolhimento das custas. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. Agravo de instrumento provido em instância superior. Anulação da sentença. Retorno dos autos para regular processamento. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a anulação da sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais.

II.

Questão em discussão

2.

Analisa-se se a sentença que cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas processuais, enquanto pendente recurso contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, configura erro material passível de anulação.

III.

Razões de decidir

3.

Verificou-se que, ao tempo da sentença, o pedido de gratuidade de justiça encontrava-se sob análise de instância superior por meio de agravo de instrumento, posteriormente provido, o que reconheceu o direito do apelante à gratuidade.

4.

Nesse contexto, a sentença é insubsistente, porquanto desconsiderou a matéria sub judice e aplicou penalidade processual incompatível com a situação jurídica do apelante. O reconhecimento do direito à gratuidade reforça a necessidade de retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, observando-se o benefício da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
A prolação de sentença de cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento de custas processuais é nula quando pendente de análise recurso que discuta o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, sendo incompatível com a aplicação de penalidades processuais quando o direito à gratuidade for reconhecido em sede recursal.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por LEANDRO TEIXEIRA DE ANDRADE contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, ajuizada em face de BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“III - Isto posto, DETERMINO o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do Art. 290 do Código Processo Civil, devendo a Secretaria providenciar a devida baixa no sistema.

SEM CONDENAÇÃO em honorários advocatícios e custas processuais.

As intimações ocorrem, de regra, por via eletrônica.

PRECLUSAS AS VIAS IMPUGNATÓRIA, certifique-se. Observadas as orientações da Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, ARQUIVE-SE, em conformidade com o manual de rotina deste Tribunal.

P. R. I. e Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, argumenta que possui insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência, sendo essa uma condição suficiente para concessão do benefício, conforme o artigo 98 do CPC. Aponta ainda que a não concessão compromete seu mínimo existencial, agravando sua situação financeira.

Afirma ter juntado toda a documentação necessária para comprovar sua situação de hipossuficiência, e que a exigência de comprovação adicional ou indeferimento sem justificativa concreta viola o disposto no artigo 99, §2º, do CPC. E que interpôs recurso de agravo de instrumento quando do indeferimento da gratuidade.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para reformar/anular sentença e lhe conceder a gratuidade processual.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante insurge-se contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta que comprovou sua hipossuficiência econômica e que a extinção do processo foi prematura, dada a pendência de análise do pedido de gratuidade de justiça em instância superior.

Com razão a apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que, na petição inicial, a parte requerente pleiteou a concessão da gratuidade processual, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência. Após o recebimento da inicial, o juízo singular determinou a apresentação de documentos comprobatórios da incapacidade financeira para arcar com as custas do processo (ID 21056782). No prazo assinalado, a apelante alegou nulidade da intimação, argumentando que havia sido cadastrado nos autos advogado diverso daquele indicado na procuração, deixando, por conseguinte, de juntar os documentos solicitados.

Subsequente a isso, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 21056787). Tal decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento (proc. nº 0809557-74.2024.8.14.0000), devidamente comunicado ao juízo de origem em 27/06/2024 (ID 21056790), sendo tal recurso submetido à minha relatoria. Ainda assim, no mesmo dia, foi proferida a sentença que ora se impugna.

Importante destacar que, em 09/07/2024, o agravo de instrumento foi provido, resultando na concessão do benefício da gratuidade de justiça ao apelante. Apesar de não estar suspenso o curso do feito no momento da prolação da sentença, esta se revela precipitada, pois desconsiderou que o pedido de gratuidade permanecia sob análise da instância revisora, configurando-se erro material na conclusão de que não houve recurso contra o indeferimento do benefício.

Nesse contexto, é patente que a matéria continuava sub judice, o que torna insubsistente a sentença que cancelou a distribuição do feito e extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas processuais. Ademais, o provimento do agravo de instrumento, reconhecendo o direito da apelante à gratuidade, torna inequívoco o equívoco do juízo singular.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2025